Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029206-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO DECRESSENZO - CPF: 087.577.038-09 (RECORRENTE), MILER FRANZOTI SILVA - CPF: 275.848.668-75 (ADVOGADO), DIOGO NOGUEIRA MACHADO NETO - CPF: 956.599.601-97 (RECORRIDO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), BETA DISTRIBUICAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.837.599/0001-09 (RECORRIDO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargantes:

Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda).

Embargado:
Marcio Ricardo Decressenzo

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXA DE APRECIAR PEDIDO FORMAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelos embargantes, mantendo integralmente a sentença de procedência em ação de cobrança. A parte embargante alegou omissão no acórdão, por não ter sido apreciado o pedido tempestivamente formulado de realização de sustentação oral, apesar da intimação para julgamento em ambiente virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral em julgamento realizado em plenário virtual configura omissão apta a ensejar nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante que possa comprometer a regularidade do julgamento, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A manifestação tempestiva de interesse em realizar sustentação oral, quando não observada, configura cerceamento de defesa, especialmente em julgamento virtual, devendo ser garantido o contraditório e a ampla defesa.

5.

A inobservância do pedido de sustentação oral impõe a nulidade do acórdão embargado, com retorno do recurso inominado à pauta para novo julgamento, assegurando-se o exercício da prerrogativa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento virtual configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do acórdão.

2.

É dever do órgão julgador assegurar o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante a observância de manifestações regulares das partes.

3.

Reconhecida a nulidade, deve o recurso ser submetido a novo julgamento com a devida ciência e oportunidade de sustentação oral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 48.

Jurisprudência
relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargantes:

Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.

Embargado:
Marcio Ricardo Decressenzo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

255064711
)
: julgou procedente
a pretensão autoral.

Acórdão
(Id. 279185871): conheceu do recurso inominado interposto por
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.
,

e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 280627889):

a embargante mencionou omissão no acórdão, quanto ao pedido de realizar sustentação oral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Embargantes:

Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.

Embargado:
Marcio Ricardo Decressenzo

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de obscuridade, contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil).

No caso presente, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isso porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 31 de março a 03 de abril de 2025, os embargantes formalizaram interesse na realização de sustentação oral (Id. 275045852).

Todavia, o pedido formulado não foi observado e o feito seguiu para julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá os embargantes informarem esse intento, após pautado o processo, bem como requer a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/05/2025